Tribunal: TJES
Processo: 0000706-81.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-81.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON CARLOS NICOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO PELA INVERSÃO DA POSSE. SISTEMA DE VIGILÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS PELA REINCIDÊNCIA. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES que o condenou, pelo art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 dias-multa, pela subtração de três peças de picanha premium grill e chocolates, avaliados em R$ 420,00, de supermercado local. A defesa requer a desclassificação para furto tentado, o reconhecimento de coação moral irresistível (ou a sua consideração como atenuante), a fixação de regime inicial mais brando, a substituição da pena por restritivas de direitos e a fixação de honorários ao advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o furto deve ser desclassificado para a modalidade tentada; (ii) estabelecer se houve coação moral irresistível ou circunstância atenuante correlata; (iii) determinar se é cabível regime inicial mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse, conforme teoria da apprehensio, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica; assim, ao sair do estabelecimento com a res furtiva, o agente já consuma o delito.

4. A existência de sistema de videomonitoramento ou vigilância não torna o crime impossível nem impede a consumação, nos termos da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A alegação de coação moral irresistível exige prova de ameaça grave e concreta capaz de suprimir a autodeterminação do agente, o que não se verifica nos autos.

6. A ausência de comprovação de grave ameaça também inviabiliza o reconhecimento de atenuante na segunda fase da dosimetria.

7. A reincidência impede a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme os arts. 33, §2º, e 44, II, do Código Penal.

8. O defensor dativo faz jus à verba honorária pelo trabalho desempenhado em segunda instância, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A consumação do furto se caracteriza com a mera inversão da posse, independentemente de vigilância ou recuperação imediata da coisa.
2. A coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça grave, não se presumindo por alegações genéricas de intimidação por terceiros.

3. A reincidência impede a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 33, §2º, 44, II, e 155, caput; CPC, art. 85, §§2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567; TJES, Apelação Criminal nº 0007760-33.2021.8.08.0012, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 01.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON CARLOS NICOLI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

A defesa pretende a desclassificação do crime para a modalidade tentada. Objetiva, também, o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade, em razão da prática do crime mediante coação moral irresistível (art. 22 do Código Penal). Pugna, ainda, pela aplicação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Por fim, postula a fixação de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Pablo Laranja OABES 24.619).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON CARLOS NICOLI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

A defesa pretende a desclassificação do crime para a modalidade tentada. Objetiva, também, o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade, em razão da prática do crime mediante coação moral irresistível (art. 22 do Código Penal), ou ainda, reconhecida como atenuante. Adicionalmente, pugna pela aplicação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Por fim, postula a fixação de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Pablo Laranja OABES 24.619).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Pois bem.

A título de contextualização narra a peça acusatória que:

(...) no dia 18 de outubro de 2024, por volta de 16h47min, na Rua José Alcântara Bourguignon, Bairro Muquiçaba, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu mercadorias pertencentes ao Supermercado Extrabom.

Na data acima aludida, o réu entrou no estabelecimento comercial aludido, pegou 3 peças de picanha premium grill e chocolates, no valor total de R$420,00, passando pelos caixas sem efetuar o pagamento.

Todavia, o denunciado foi flagrado por imagens de videomonitoramento e detido por um funcionário da equipe de vigilância do lado de fora do Supermercado Extrabom, ainda portando a “res furtiva”, sendo acionados policiais militares que o prenderam em flagrante delito.

Ouvido na esfera policial, o réu confessou o delito.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pleiteia a desclassificação para a modalidade tentada.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça dispõe, no Enunciado de Súmula 567, que o “sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

Assim, a vigilância do recorrente por meio de sistema de videomonitoramento enquanto esteve no estabelecimento comercial, não implica em crime impossível, nem mesmo em sua forma tentada, como sustenta a defesa.

Isso porque, além do fato de que a existência de tal sistema não elimina o risco, a consumação do crime de furto ocorreu no momento em que o recorrente tomou posse dos bens subtraídos (3 peças de picanha premium grill e chocolates) no estacionamento do supermercado, estando alinhada com à teoria da apprehensio, que não exige posse mansa e pacífica, mas a mera inversão da posse, hipótese dos autos.

Por oportuno, vide: TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00077603320218080012, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal. Data: 01/04/2025.

De outra banda, a defesa sustenta que o recorrente praticou o crime, “porque estava sendo ameaçado por traficantes locais, que o extorquiam sob a ordem – popularmente conhecido como se virar nos “30” para quitar dívidas acumuladas.”

Tal afirmação não se sustenta.

A coação moral irresistível caracteriza quando a prática delitiva ocorre em razão de uma ameaça tão grave que o agente não pode agir de forma diversa.

Em outras palavras, a alegação de coação moral irresistível exige prova de ameaça grave e concreta capaz de suprimir a autodeterminação do agente, o que não se verifica nos autos.

Ademais, não há prova nos autos da alegada grave ameaça, o que fragiliza a tese defensiva, até mesmo para a pretensão relativa à segunda fase do processo dosimétrico.

Noutro giro, não faz jus à defesa a aplicação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do reconhecimento da reincidência, consoante o disposto nos artigos 33, §2º e 44, II, ambos do Código Penal.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 os honorários devidos ao Dr. Pablo Laranja - OAB/ES n. 24.619, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para fixar honorários em favor de advogado dativo.

É como voto.